Tribunal: TJSP
Processo: 2104420-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2104420-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ANUAR MAHMUD LAUAR, é agravado ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2104420-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 2104420-27.2020.8.26.0000/50000.
Agravante: Anuar Mahamud Lauar.
Agravada: Icatu Seguros S/A.
Ação: Obrigação de fazer (no 1002589-36.2020.8.26.0037).
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível.
Voto no 28.661
Agravo
regimental.
Recurso
interposto
contra
decisão da Turma Julgadora que, por meio de
acórdão, deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto.
Situação
que
não
se
enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo
regimental, disciplinadas nos arts. 253 a 255 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo e no art. 1.021 do CPC. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 236/240, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela ora agravada.
Inconformado, alega o agravante, na
forma regimental, que é nítido o cabimento e a
necessidade da tutela de urgência deferida. Sustenta que
sua impugnação viola a Constituição Federal, que garante
a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2104420-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
direito à vida e à saúde. Aduz que a demora na
manutenção do seguro de vida acarreta graves danos ao
autor. Requer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Não pode ser conhecido o presente
recurso.
Com efeito, a decisão ora impugnada,
que deu provimento ao agravo de instrumento, foi
proferida por Turma Julgadora por meio de acórdão (fls.
236/240), não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de
cabimento do agravo regimental, conforme disciplinada a
matéria no artigo 253 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo e no artigo 1.021 do CPC/15.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
não
conheço do recurso.
WALTER EXNER
Relator